Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-21.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001447-21.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAIME SAMPAIO DE MACEDO Advogado(s): JAFE NASCIMENTO BRITO JUNIOR, JEFISON SOARES DE JESUS APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA POR REGIME REDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público contratado temporariamente pelo Município de Porto Seguro, para o cargo de eletricista, com vínculos intermitentes entre 2013 e 2017, sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. Pleiteia o pagamento de férias em dobro com adicional de 1/3 constitucional e adicional de periculosidade de 30%, indeferidos em sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve desvirtuamento da contratação temporária, com consequente nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional; (ii) verificar se é devido o adicional de periculosidade diante das condições de trabalho e da legislação local aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações, com curtos intervalos entre os contratos, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade do vínculo. A nulidade da contratação temporária não impede o reconhecimento de direitos remuneratórios decorrentes do efetivo labor prestado, especialmente quando caracterizado o desvirtuamento da contratação, conforme fixado pelo STF no Tema 551 da repercussão geral. Demonstrada a prestação de serviços contínuos e o exercício de função com risco à integridade física, é devido o pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitucional, de forma simples, e do adicional de periculosidade de 30%, conforme o art. 7º, XXIII, da CF/1988, e os arts. 67 e 69 da Lei Orgânica do Município de Porto Seguro. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas laborais é do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações de vínculos por regime REDA, configura nulidade do vínculo e autoriza o reconhecimento do direito a férias acrescidas do terço constitucional, de forma simples. É devido o adicional de periculosidade ao servidor contratado temporariamente que exerce atividade com risco à integridade física, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF/1988 e da legislação municipal aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 37, II e IX; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Orgânica do Município de Porto Seguro, arts. 67 e 69. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, repercussão geral, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, ARE nº 1188945, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.08.2019; TJ-BA, APL nº 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX nº 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001447-21.2018.8.05.0201, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como Apelante JAIME SAMPAIO DE MACEDO e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA